Tribunal: TJBA
Processo: 8001417-87.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001417-87.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACAS

Advogado(s)
:
RAFAEL BORGES SANTOS, VALERIA SANTOS NEVES

APELADO: MAIARA PEREIRA LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
WESLEY RICARDO NOGUEIRA CHAVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA POR MAIS DE CINCO ANOS CONSECUTIVOS. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC Nº 173/2020. DECRETO MUNICIPAL ANULATÓRIO. ILEGITIMIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Araçás contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal, declarando a nulidade do ato anulatório do Decreto nº 190/2020 e determinando o restabelecimento do pagamento da estabilidade econômica, com condenação ao pagamento dos valores em atraso desde janeiro de 2021, acrescidos da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Decreto nº 190/2020 é nulo de pleno direito por violação à LC nº 173/2020; (ii) saber se houve comprovação do exercício contínuo de cinco anos em função de confiança; (iii) saber se houve violação ao art. 169 da CF/88 por ausência de dotação orçamentária e de autorização em LDO; e (iv) saber se o exercício do poder de autotutela administrativa foi legítimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A competência desta Câmara Cível é mantida. A arguição de incompetência, deduzida em petição apartada somente após sentença desfavorável e à interposição do recurso de apelação, configura nulidade de algibeira, inadmissível no ordenamento processual. Além disso, o valor da condenação é indeterminado, inviabilizando a fixação de competência dos Juizados com base no valor da causa.

4 - O Decreto nº 190/2020 tem natureza meramente declaratória, e não constitutiva de direito. A autora completou cinco anos ininterruptos de exercício de função comissionada em 1º de abril de 2020, data anterior à edição da LC nº 173/2020, de 27 de maio de 2020. O direito à estabilidade econômica, previsto no art. 92 da Lei Municipal nº 229/2015, incorporou-se ao patrimônio jurídico da servidora antes das restrições legais, sendo protegido pelo art. 5º, XXXVI, da CF/88.

5 - A própria LC nº 173/2020, em seu art. 8º, I, ressalva da vedação as vantagens decorrentes de "determinação legal anterior à calamidade pública", hipótese que se amolda ao caso, pois o direito à estabilidade econômica decorre de lei municipal de 2015.

6 - A existência de múltiplos decretos de nomeação não implica descontinuidade no exercício de função comissionada. O art. 92 da Lei nº 229/2015 exige o exercício ininterrupto de função de confiança, e não a permanência em um único cargo. O ônus de provar eventual descontinuidade competia ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu.

7 - O art. 169, § 1º, da CF/88 aplica-se à criação de novas despesas, e não ao reconhecimento de direitos previstos em lei anterior. A vantagem já estava contemplada no ordenamento municipal desde 2015. O impacto financeiro individual é inexpressivo diante do orçamento de pessoal do Município, que não atingiu sequer o limite prudencial de despesa com pessoal previsto no art. 22, parágrafo único, da LRF.

8 - O poder de autotutela administrativa não é absoluto e não pode ser exercido em violação a direitos adquiridos, por razões de natureza política ou sem fundamentação jurídica consistente. A anulação do decreto, determinada como primeiro ato da nova gestão, sem conclusão do processo administrativo, revela motivação política e viola os princípios da legalidade, da impessoalidade e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
de número
8001417-87.2021.8.05.0004
, em que são apelante
MUNICÍPIO DE ARAÇÁS
e apelada
MAIARA PEREIRA LIMA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente